Tribunal: TJSP
Processo: 1058798-25.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – Plano de assistência à saúde – Negativa de cobertura de tratamento cirúrgico odontológico prescrito à autora – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré - Alegação de que a junta médica divergiu parcialmente da indicação dos materiais, não sendo seu dever fornecê-los – Descabimento – Art. 10, inciso VII, da Lei no 9.656/98 e art. 17, VII,

Ementa:
APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – Plano de assistência à saúde – Negativa de cobertura de tratamento cirúrgico odontológico prescrito à autora – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré - Alegação de que a junta médica divergiu parcialmente da indicação dos materiais, não sendo seu dever fornecê-los – Descabimento – Art. 10, inciso VII, da Lei no 9.656/98 e art. 17, VII, da RN 465/2021 da ANS, que dispõem que somente pode ser excluída a cobertura com relação ao fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios quando não ligados ao tratamento ou ato cirúrgico, o que não é o caso - RECURSO DESPROVIDO.